Tribunal: TJES
Processo: 5006195-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006195-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADELSON PEREIRA DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. FALTA GRAVE ANTERIOR. AVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO À LUZ DE TODO O HISTÓRICO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de saída temporária por ausência do requisito subjetivo. A defesa alegou que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos, ressaltando que as faltas disciplinares são pretéritas e não podem ter efeitos indefinidos. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso, o qual foi julgado improcedente pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se o histórico de faltas graves cometidas pelo apenado e sua recente progressão ao regime semiaberto são suficientes para afastar o reconhecimento do requisito subjetivo necessário à concessão da saída temporária, previsto no art. 123, I e III, da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A concessão da saída temporária depende do preenchimento simultâneo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 123 da LEP, sendo o comportamento adequado elemento essencial para aferição do mérito do apenado.

4- A prática de faltas graves durante o cumprimento da pena, especialmente aquelas ocorridas em saídas temporárias anteriores com evasão, demonstra comportamento incompatível com os objetivos do benefício e compromete a confiança necessária para a concessão da medida.

5- A recente progressão ao regime semiaberto, sem tempo hábil para a aferição concreta da adaptação do apenado ao novo regime, reforça a cautela judicial quanto ao seu retorno ao convívio social.

6- Conforme entendimento do STJ, a análise do requisito subjetivo pode considerar todo o histórico de execução, não estando limitada por critérios temporais (AgRg no HC 795.970/SC).

7- A jurisprudência do TJES reconhece a falta grave como motivo idôneo para indeferir saídas temporárias, mesmo quando há atestado recente de boa conduta, pois a preexistência da indisciplina impede o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1- O reconhecimento do requisito subjetivo para concessão de saída temporária deve considerar todo o histórico da execução penal, sendo legítimo o indeferimento do benefício diante da prática de faltas graves anteriores.

2- A concessão de saída temporária exige confiança mínima no retorno do apenado ao convívio social, sendo a evasão anterior e a ausência de adaptação comprovada ao regime semiaberto motivos suficientes para a negativa do benefício.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 123, I e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Execução Penal nº 5015819-53.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 11.12.2024.
STJ, AgRg no HC 795.970/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.03.2023, DJe 17.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por ADELSON PEREIRA DE JESUS, inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da Execução Penal n. 0000032-72.2007.8.08.0030, que indeferiu pedido de concessão de saída temporária por ausência do requisito subjetivo.

A defesa apresentou razões recursais alegando que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício. Argumenta que uma indisciplina reconhecida não pode gerar efeitos negativos por tempo indiscriminado na execução penal, sob pena de se tornar uma reprimenda perpetuada, o que é vedado pela Constituição da República. Ao final, requer a concessão do benefício da saída temporária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 13355319).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por ADELSON PEREIRA DE JESUS, inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da Execução Penal n. 0000032-72.2007.8.08.0030, que indeferiu pedido de concessão de saída temporária por ausência do requisito subjetivo.

A defesa apresentou razões recursais alegando que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício. Argumenta que uma indisciplina reconhecida não pode gerar efeitos negativos por tempo indiscriminado na execução penal, sob pena de se tornar uma reprimenda perpetuada, o que é vedado pela Constituição da República. Ao final, requer a concessão do benefício da saída temporária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 13355319).

A questão posta a julgamento envolve a incidência ou não das exigências dos incisos I e III do artigo 123 da Lei n. 7.210/1984 para fins de concessão de saída temporária àqueles que se encontram cumprindo pena em regime semiaberto, desde que preencham os seguintes requisitos artigo 123 da LEP:

Art. 123.
A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

A defesa sustenta que a decisão agravada afronta o princípio da legalidade, já que considera que o agravante já cumpriu o requisito objetivo-temporal, bem como apresentou atestado de boa conduta carcerária, preenchendo o requisito subjetivo.

Por outro lado, o juízo agravado indeferiu o pedido de saída temporária formulado em favor do reeducando por entender que não havia compatibilidade na saída do apenado com os objetivos da pena, já que
o agravante possui dois registros de falta grave
ocorridos no curso da execução justamente por evasão durante a saída temporária, além de ter progredido recentemente para o regime semiaberto. Vejamos:

“ (...)o Reeducando possui em seu histórico carcerário duas evasões empreendidas justamente por não ter retornado de saídas temporárias na data estipulada (incidente nº 3843306 e 3843804). No mais, embora as evasões tenham ocorrido há muito tempo, o reeducando progrediu para o regime semiaberto há um mês, e ainda não está trabalhando na parte interna ou externa da unidade prisional, para que se possa ter um parecer de seu comportamento após o contato com o novo regime de pena, o que torna temerário a liberação para o ambiente externo no momento”.

Também vale ressaltar que no curso na execução, quando estava em gozo do livramento condicional, o reeducando praticou novo crime em 03/10/2016 (homicídio qualificado), sendo condenado a 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Dessa forma, com acerto, entendeu a autoridade judicial de origem que o agravante não estava apto para o retorno ao convívio social, já que a recorrência em faltas graves apontam para indisciplina no cumprimento da execução da pena.

A decisão recorrida observa o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal, que é no sentido de que “
a falta grave constitui motivo idôneo para indeferir saídas temporárias, considerando a exigência de comportamento adequado para concessão de benefícios na execução penal. A cautela adicional de condicionar o benefício à última verificação de boa conduta não neutraliza a falta grave preexistente, que impede a saída temporária
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5015819-53.2024.8.08.0000; REL. DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER; 2ª Câmara Criminal; 11/Dec/2024).

Nesse contexto, a prática de falta grave apontada pode ser avaliada para aferição do requisito subjetivo independente do tempo decorrido, já que, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ,

"
não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado"
(AgRg no HC n. 795.970/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).

No mesmo sentido, a d. Procuradora de Justiça subscritora do parecer destacou que
“o apenado, quando do gozo da saída temporária em momento pretérito não retornou à unidade prisional, o que demonstra que

ele não está habilitado e nem apto para o retorno ao convívio social, cuja falta grave aponta pela sua indisciplina, desrespeito e desobediência. As mencionadas circunstâncias dificultam que o Juiz da Execução tenha condições de aferir se o agravante se mostra apto ao retorno, ainda que gradual, ao convívio em sociedade”
.

Dessa forma, inviável o acolhimento da pretensão contida no presente recurso diante de ausência de preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 123, da LEP, o que demonstra a inaptidão do agravante para usufruir do benefício da saída temporária.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de execução.

É como voto.